Tribunal: TJES
Processo: 5025798-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025798-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS LIMA RIBEIRO
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025798-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

LUCAS LIMA RIBEIRO

RECORRIDO: TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUCAS LIMA RIBEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA ajuizada em face de
TOP CAR COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI
, que assim decidiu:
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5025798-64.2024.8.08.0024, JULGO sem resolução de Mérito, o pedido Obrigação de Fazer, consistente na transferência do bem para o nome do autor, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais formulado por LUCAS LIMA RIBEIRO em face de TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13618769), o recorrente pleiteia o acolhimento do pedido de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13618774).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O recurso se refere unicamente ao pedido de danos morais. No caso em tela, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso. O autor adquiriu o veículo HONDA/Civic LX, placa MSF9B71 em 04/03/2023 (ID 13618740), buscando realizar a transferência junto ao DETRAN um ano após a compra, considerando que a demanda foi ajuizada em 25/06/2024 para obrigar a requerida a regularizar a venda no órgão de trânsito.

Nos termos do art. 123, § 1º do CTB, o adquirente tem 30 dias para regularizar a situação do veículo adquirido. O recorrente desprezou por completo o prazo definido em lei, assim, entendo que o mesmo também foi o causador do embaraço criado na transferência do veículo, o que afasta a indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)